Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-40.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000138-40.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: JOAO BERNARDINO DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO SEM LICITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por particular, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de roçagem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há elementos probatórios suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e, em caso positivo, se a ausência de licitação e de formalização regular do contrato impede o pagamento ao prestador.

III. Razões de decidir

3. A prova documental evidencia a existência de contrato e a execução dos serviços de roçagem, não tendo o município demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A irregularidade na formalização do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento em hipóteses análogas, quando comprovada a execução dos serviços em benefício do ente público.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.463/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.11.2013; TJBA, Apelação nº 0500846-54.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 08.11.2023; TJBA, Apelação nº 0000408-74.2013.8.05.0210, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0000138-40.2011.8.05.0139
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
, e como apelado
JOAO BERNARDINO DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator